Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. CCS-BACEN. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. SEM PARAR. CONECTCAR. IMPOSSIBILIDADE
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Verifica-se a inutilidade de expedição de ofício ao CCS BACEN com o objetivo de auxiliar a descoberta de patrimônio penhorável, conforme já decidiu esse E. Tribunal.
3. Em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento; bem como o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.
4. Uma vez que o sistema CENSEC e que os dados que podem ser obtidos por meio dos sistemas SEM PARAR e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A não se prestam à localização de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo; e considerando-se a redundância da utilização do CCS-BACEN ante a realização prévia de pesquisas via SISBAJUD, a decisão do juízo a quo não merece reparos
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.